Tribunal: STF
Processo: ARE 1268326
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CIVEL. PECULIO POST MORTEM. ESPOSA DE SERVIDOR FALECIDO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 26, INCISO Ill, 1, E ART. 45, § 1°, 1, DA LEI ESTADUAL N° 285/79. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFICIO. LEI VIGENTE A DATA DO ÓBITO. APLICAÇÃO DA SUMULA N° 34 DO STJ. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE TAXA JUDICIÁRIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO VERBETE 76 DA SUMULA DE JURISPRUDENCIA DO TJERJ E ENUNCIADO 42 DO FETJ. DECISÃO OUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCONFORMISMO DA PARTE, QUE PERQUIRE APENAS A APRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 24, XII e § 4°; 40, § 12 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente